Tribunal: TJDFT
Processo: 0743275-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO PETIÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. CPC. ART. ART. 1.012, § 4o. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020.
2. A ausência de provas da iminência de dano irreparável ou de difícil reparação e a confusão entre os fundamentos do pedido de efeito suspensivo e do mérito da apelação impossibilitam o sobrestamento dos efeitos do ato judicial proferido em cumprimento provisório da sentença.
3. Recurso conhecido e não provido.